Tribunal: TJPA
Processo: 0804056-58.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804056-58.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GRACILENE FONSECA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. UMA VEZ QUE A ADI VERSA SOBRE SE A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO). O CASO EM APREÇO POSSUI FUNDO DE INDENIZAÇÃO, POIS NÃO HOUVE RECOLHIMENTO. NÃO EXISTE O DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O presente caso não se sujeita a suspensão determinada pela ADI 5090, pois, se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais. Trata-se de discussão sobre a verba não recolhida, não existe um valor depositado.

2.

Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804056-58.2020.8.14.0040,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
contra Decisão Monocrática (ID. Num. 5450753) que manteve a decisão de primeiro grau determinando o pagamento de FGTS a ex- servidora GRACILENE FONSECA SANTOS.

Em síntese, tratava o processo originário de Ação de Cobrança em pleito formulado por GRACILENE FONSECA SANTOS em desfavor do Município de Parauapebas pretendendo reconhecer a ilegalidade do contrato temporário e a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, respeitando o prazo quinquenal contra Fazenda Pública.

Inconformado o Município interpôs recurso de apelação, pretendendo a reforma da decisão.

Foi proferida decisão monocrática (ID 5450753) mantendo a decisão de primeiro grau, negando provimento ao recurso.

O Município ingressou com recurso de Agravo Interno alegando que a citada ADI n° 5.090/DF determinou o sobrestamento dos processos, requerendo a reconsideração da decisão ou a reforma na sessão.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Aduziu que há necessidade de suspensão da decisão proferida em decorrência de determinação contida na ADI 5090.

Compulsando os autos, constato que o processo foi interposto pretendendo o pagamento do FGTS em razão da nulidade do contrato de trabalho de caráter temporário firmado com o Município de Parauapebas.

Após a tramitação inicial do processo, o Município requer a suspensão por entender que o prosseguimento encontra óbice na determinação do Excelentíssimo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de suspensão de todos os feitos que versassem sobre a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ADI n° 5.090/DF.

Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício, como determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2°, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164 -41, de 2001)”

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA PARA REFORMAR SEUS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS.
SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. TAL ADI VERSA SOBRE SE A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO).
TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N° 596.478 E 705.140), NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (3830527, 3830527, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Conforme se observa o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito, devendo ser aplicado o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 08

de
novembro
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021